Tribunal: STJ
Processo: 5051845-06.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000139 - SC
(2025/0276299-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SANTINVEST

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
EMBARGADO
: ALMIR TADEU PERES
ADVOGADO
: ALMIR TADEU PERES - SC39830
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4715e145-1dc6-4b6b-9f73-2cd4d58eeecb

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000139 - SC
(2025/0276299-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SANTINVEST

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
EMBARGADO
: ALMIR TADEU PERES
ADVOGADO
: ALMIR TADEU PERES - SC39830
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTINVEST S.A.
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao acórdão que não conheceu do
agravo interno assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO
ÚNICO. § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
ART. 1.021,
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que
não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido." (e-STJ fl. 202)
Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante alega que o acórdão
209/213
contém omissão e contradição, sob a tese de que houve impugnação específica do
fundamento da decisão monocrática, o que afasta a aplicação da Súmula no 182/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56003860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:39
Código de Controle do Documento: 6b07cfdf-0f35-4af3-8bc8-fb463f258f14

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da ausência de impugnação específica acerca da aplicação
da
limitando-se o recorrente a rebater a não incidência da
Súmula no 182/STJ,
Súmula no 7/STJ.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no
julgamento dos pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
ausência de impugnação de fundamentos aplicados
EREsp 1.424.404/SP,
a capítulos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão
somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na e
no § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência Súmula no 182/STJ
nas seguintes hipóteses: (i) ausência de impugnação específica
art. 1.021,
em decisão com fundamento único ou com capítulos que sejam dependentes
um do outro; e (ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi
rebatido pelo menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
(...)
Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em
fundamento único não impugnado pela agravante, qual seja, a aplicação da
porque não houve impugnação específica quanto à
Súmula no 182/STJ,
incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o
disposto no § 1o do do Código de Processo Civil. Imperioso mencionar, ainda,
que o óbice
previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava
art. 1.021
contido na que
será novamente aplicado.
Súmula no 182/STJ,
A propósito: AgInt no AgInt no Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em DJe de
AREsp 1.930.878/CE,
AgInt no

8/8/2022, 15/8/2022;
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado
em DJe de AgInt no Relatora
AREsp 1.918.614/SP,
Ministra Assusete
13/12/2021, 15/12/2021; AREsp 2.092.094/GO,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em DJe de
e AgInt no
16/8/2022,
Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira
23/8/2022; AREsp 2.079.519/RS,
Turma, julgado em DJe de 29/8/2022, 31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno." (e-STJ fls.
)
203/204
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:39
Código de Controle do Documento: 6b07cfdf-0f35-4af3-8bc8-fb463f258f14

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.000.139 / SC
Número Registro: 2025/0276299-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03025451520188240092 3025451520188240092 50518450620248240000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTINVEST
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVADO
: ALMIR TADEU PERES
ADVOGADO
: ALMIR TADEU PERES - SC39830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANTINVEST
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
EMBARGADO : ALMIR TADEU PERES
Documento eletrônico VDA56865185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: be009f9a-364b-4f8c-a6f2-7b1a97dd602e

ADVOGADO
: ALMIR TADEU PERES - SC39830
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: be009f9a-364b-4f8c-a6f2-7b1a97dd602e